Tribunal: TJMT
Processo: 1078936-36.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078936-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[FABIO JEFERSON BARBOSA DE FREITAS - CPF: 061.042.781-40 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1078936-36.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
/
MT

Recorrente(s):

Fabio Jeferson Barbosa de Freitas

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24/06 a 27/06/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGISA.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
.

CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No presente caso a Reclamante, ora recorrente, alega que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação no valor de R$ 417,27 – datado em 28/08/2019. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença e sustenta que as provas são unilaterais.

2.
Se a empresa colaciona em sua defesa
, juntou ficha cadastral, histórico de contas e de ordens de serviços, nos quais consta que o reclamante é titular da UC no 861258-2 no qual foi vinculada ao imóvel situado na RUA VINTE E TRÊS 25 0041918057000 Qda. 131, Pedra 90, Coxipó da Ponte.
Ao meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação

3.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de
R$417,27
com data de disponibilização em
28/08/2019
, referente
a dívida firmada com a empresa recorrida junta comprovante da suposta dívida efetuada. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a contratação de prestação de serviços, a parte reclamada afirma a existência do débito, juntando no corpo da contestação, constam nos autos elementos de prova que comprovam o vínculo jurídico, bem como detalhamento das faturas, histórico de consumo, que demonstram a utilização dos serviços contratados. Destaque-se que as provas aportadas até pelo próprio reclamante são capazes de controverter as alegações da parte Autora, a mesma deixou de efetuar pagamento de faturas de serviços referente ao contrato que as vincula. Por sua vez, a reclamada juntou ficha cadastral, histórico de contas e de ordens de serviços, nos quais consta que o reclamante é titular da UC no 861258-2, vinculada ao imóvel situado na RUA VINTE E TRÊS 25 0041918057000 Qda. 131, Pedra 90, Coxipó da Ponte. Além disso, a parte reclamada informa que nos autos do processo n. 1051115 62.2020.8.11.0001 foi juntado documento com o mesmo endereço da unidade consumidora no861258-2. A parte reclamante negou que tenha relação jurídica com a demandada e aduz que não foi juntado nenhum documento com manifestação expressa de contratação. Além disso, juntou comprovante de residência de outubro/2023 em nome de “Ana P***” , que afirma se tratar da sua genitora. Todavia, a parte reclamante não comprovou qual unidade consumidora fazia uso no período do débito objetos da cobrança, qual seja, 08/2019.
Assim, entendo que a parte reclamante não comprovou a unidade consumidora da qual fazia uso na época da constituição do débito em discussão, comprovação esta que entendo imprescindível, considerando que o Estado de Mato Grosso possui apenas uma única concessionária de energia elétrica
, e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC; bem como demonstram ainda que diferentemente do que foi narrado pelo autor, existe a comprovação do nexo causal entre a dívida elencada com a parte requerida portanto, é direito da reclamada a presente cobrança, haja vista que não há demonstração de que esta cobrança não tenha sido feito pelo autor, haja vista que o probatório juntado pela empresa reclamada demonstra claramente a relação entre as partes, e a fundamentação de que realmente cabia ao reclamante o pagamento das faturas,

a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação,

constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6
. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
REJEIÇÃO
das preliminares, bem como pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, resolvendo o mérito. Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/1995. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, indefiro a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024